Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-69.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015856-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 983.226.131-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1015856-69.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: EVA LUCIA DE ALMEIDA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS EM UNIDADE ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA 619/2020 – UNIDADE ESCOLAR QUE DEIXOU DE SER ENSINO ESPECIALIZADO – INAPLICABILIDADE DA PORTARIA 619/2020 – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE DESEMPATE PREVISTA NO EDITAL 007/2020 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação a regras editalíssimas, quando devidamente observadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de convocação imediata da recorrente, para o cargo de Professora de Língua Portuguesa na Escola Pascoal Ramos, observando a ordem de classificação a peculiaridade de que para o ensino especializado apenas os candidatos com experiência comprovada poderão ocorrer.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma a violação das regras editalíssimas quanto à inobservância a Portaria 619/2020/GS/SEDUC/MT.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a violação das regras editalíssimas quanto a inobservância a Portaria 619/2020/GS/SEDUC/MT.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a inobservância da Portaria 619/2020/GS/SEDUC/MT se deu em razão da Escola Estadual Pascoal Ramos não se tratar mais de escola de ensino especializado, motivo pelo qual, os critérios de desempate passam a observar a regra geral estabelecida no item 10.2 do Edital 007/2020
/GS/SEDUC/MT,
in verbis:

10. DA CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO

10.1. Para a atribuição dos candidatos (apenas aos que constarem com as inscrições validadas), a COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO deverá observar o disposto no item 6.1 e suas alíneas, deste Edital, respeitando a pontuação dos candidatos disponibilizada no Sigeduca/GPE.

10.2. Na ocorrência de empate entre os candidatos, a decisão dar-se-á mediante os seguintes critérios:

a) 1º Maior titulação;

b) 2º Maior Pontuação em Curso Específico na função de atuação;

c) 3º Maior Pontuação.

É nesse cenário jurídico-administrativo que, a meu sentir, não há falar em ilegalidade do Estado recorrido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023